Tribunal: TJMT
Processo: 0009614-04.2015.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009614-04.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DALLE LASTE DINEBIER - CPF: 786.952.019-53 (APELANTE), ELEOMAR RENE BLOCHER - CPF: 625.094.620-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE VERA LUCIA DALLE LASTE DINEBIER (APELANTE), VERA LUCIA DALLE LASTE DINEBIER - CPF: 786.952.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CASSIO DINEBIER - CPF: 030.987.771-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO – ACIDENTE COM SEGURADO/BENEFICIÁRIO QUE EVOLUIU PARA O ÓBITO APÓS DOIS ANOS – DEMANDA QUE VEICULA PEDIDOS INDENIZATÓRIOS DISTINTOS – PRETENSÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ÔBITO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – REPARAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O prazo prescricional para a cobrança de seguro acidente em decorrência de invalidez é de um ano (art. 206, § 1º, II, “b” do CC), e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade. Prescrição mantida.

No seguro de acidentes o segurado só terá direito à cobertura securitária se a morte for decorrente de acidente, que no presente caso restou evidenciado, tendo em vista que a fratura do fêmur e as demais complicações que o levaram a óbito possuírem íntima ligação com o sinistro noticiado nos autos.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009614-04.2015.8.11.0040

APELANTE:

ESPÓLIO DE VERA LUCIA DALLE LASTE DINEBIER

APELADOS:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE VERA LUCIA DALLE LASTE DINEBIER
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro de Vida de Pessoa Falecida nº. 0009614-04.2015.8.11.0040
,
ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
BANCO BRADESCO S/A
, que reconheceu a prescrição quanto ao pedido de indenização decorrente da invalidez permanente e, no ponto, julgou extinto o feito, na forma do art. 487, inciso II do CPC.

E quanto aos demais pedidos – indenização decorrente do óbito e indenização por danos morais, julgou-os totalmente improcedentes, na forma do art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz inicialmente que o benefício da assistência judiciária foi deferido pela magistrada na origem, todavia, no dispositivo da sentença foi omisso quanto à suspensão prevista no art. 98. §3º do CPC, ressaltando, ainda, que opôs embargos de declaração, que foi rejeitado.

Quanto ao mérito, informa que em 06/08/2003 “
contratou com a Instituição BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, BRADESCO SEGURO VIDA CASAL PREMIÁVEL, seguro conta Acidentes Pessoais – Individual, conforme Proposta de Seguro de nº 1-22638760, Apólice 2502, Certificado 1102, Sucursal 743, em nome da Requerente na condição de Primeira Titular e do seu esposo falecido, como Segundo Titular
” (sic), com um Capital Segurado no valor de R$168.110,32 (cento e sessenta e oito mil, cento e dez reais e trinta e dois centavos), mediante pagamento do prêmio mensal de R$296,14 (duzentos e noventa e seis reais e quatorze centavos).

Aponta que o acidente com seu esposo ocorreu em 07/02/2007, todavia, veio a falecer somente em 01/05/2009, quando estava hospitalizado no Hospital Santo Antônio de Sinop/MT.

Ressalta que embora vinha pagando anualmente o seguro, infelizmente a indenização respectiva lhe foi negada, sendo que a primeira demandada não forneceu nenhum documento à mesma sobre a solicitação do seguro de vida. Salienta, inclusive, que “
O Banco BRADESCO continuou debitando o Seguro de Vida até o mês de agosto de 2015, na conta corrente sob o nº 0012720-5, Agência 1456-7
” (sic).

Afirma que “
tentou buscar duas indenizações securitárias, sendo que UMA por conta do acidente de trânsito em 07/02/2007, onde o seu esposo ficou invalido permanentemente e a outra em decorrência da MORTE em 01/05/2009
” (sic), pois após o acidente seu esposo ficou hospitalizado até o dia do seu falecimento.

Explica que apesar de a magistrada singular asseverar que “
no caso do seguro de vida em que o terceiro beneficiário almeja a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em decorrência do falecimento do segurado, INCIDE O PRAZO DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO ATUAL CÓDIGO CIVIL, o qual é computado a partir do sinistro, isto é, do EVENTO MORTE, NÃO HAVENDO NESSE CASO A PRESCRIÇÃO
” (sic), a condenação indenizatória postulada não foi acolhida.

E quanto a pretensão envolvendo a indenização decorrente da incapacidade do segurado, aduz que a magistrada fundamentou que “
a parte
Autora, agora também de cujus, não detinha a competente legitimidade ativa para postulá-la em juízo, mas teria legitimidade no evento morte, que no presente caso em tela, está tudo superado por conta de estar à frente o espólio
” (sic).

Explica que o nexo causal entre o acidente e o óbito restou demonstrado nos atestados médicos apresentados, uma vez que o Sr. Valdir foi internado no Hospital de Rondonópolis, desde 07/02/2007, vítima de acidente de trânsito com fratura exposta de fêmur e evoluiu com insuficiência renal e insuficiência respiratória.

Menciona que os documentos apontam que o paciente foi transferido para o Hospital Regional de Sorriso, e que “
encontra-se com fratura de membro inferior esquerdo, que ainda não foi submetido à correção cirúrgica. O paciente deverá ser operado eletivamente após a recuperação do estado nutricional. O paciente é hipertenso, portador de insuficiência renal crônica, em programa de hemodiálise há cerca de 90 (noventa) dias
” (sic).

Reforça que no Hospital Regional de Sorriso, consta apresentado que o “
Paciente em realização de hemodiálise há sete meses foi vítima de acidente automobilístico sofrendo fratura em Membro Inferior Esquerdo”. Dia 25/05/2007
” (sic).

Salienta que na Certidão de Óbito constou como causa morte a “
embolia pulmonar, FRATURA FÊMUR, INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA
” (sic), todas concausas intimamente ligadas à gravidade do acidente sofrido.

Dessa forma, argumenta que “
os documentos deixam totalmente evidenciado que, o paciente teve fratura exposta e por mais que o mesmo tinha outros problemas de saúde, mas não exime a seguradora de sua responsabilidade em pagar o prêmio do seguro
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 157182887).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo não conhecimento do recurso, em razão à violação ao princípio da dialeticidade, haja vista que a magistrada “
julgou PRESCRITO o pedido de indenização em virtude de invalidez permanente e os demais pedidos IMPROCEDENTES
” (sic). E no mérito, rebate as teses argumentativas e requer, ao final, a manutenção da sentença (Id. 157182894).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão de Id. 157182881 - Pág. 144.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Antes de adentrar ao cerne da questão posta sob apreciação, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Extrai-se dos autos que
VERA LUCIA DALLE LASTE DINEBIER
ajuizou a presente ação ordinária de cobrança de seguro de vida de pessoa falecida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em suma, que em 06/08/2003 contratou com a primeira requerida, seguro contra acidente pessoal/individual, conforme proposta nº. 1-22638760, Apólice nº. 2502, Certificado 1102, Sucursal 743, sendo a autora a primeira titular e seu cônjuge falecido o segundo titular.

Informa que em 01/05/2009, Valdir Dinebier, cônjuge da autora, veio a óbito no Hospital Santo Antônio, no Município de Sinop-MT, em consequência de acidente de trânsito ocorrido em 07/02/2007, na BR-163, próximo ao Município de Sonora-MS.

Argumenta que diante da negativa da seguradora em efetuar o pagamento do prêmio na forma contratada, a autora ajuizou a presente ação, requerendo a condenação das rés ao pagamento das duas indenizações securitárias, sendo a primeira em decorrência da morte do seu cônjuge (Sr. Valdir Dinebrier), causada, em tese, pelo acidente de trânsito ocorrido em 07/02/2007, e a segunda, por invalidez permanente em decorrência do mesmo acidente, que teria levado a incapacidade total do mesmo, sem prejuízo da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Infere-se dos fólios que antes de proferida a sentença foi noticiado o falecimento da autora em 27/11/2020, conforme atestado de óbito (Id. 157182883 - Pág. 11), havendo a substituição pelo seu espólio.

A Magistrada singular, ao sentenciar o feito, reconheceu a
prescrição
quanto ao
pedido de indenização decorrente da invalidez permanente
alegada e, no ponto, julgou extinto o feito, na forma do art. 487, inciso II do CPC.

E no tocante aos demais pedidos –
indenização decorrente do óbito
e
indenização por danos morais
, julgou os mesmos totalmente improcedentes, na forma do art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora no ônus de sucumbência.

O espólio apelante, irresignado com os termos da sentença de piso, aduz, inicialmente, que ela (Vera), agora também “de cujus”, embora não detivesse a competente legitimidade ativa para postulá-la em juízo, mas a teria no evento morte, agora está tudo superado por conta de estar à frente o espólio.

Quanto ao ponto, nota-se que a magistrada originária, embora em sua fundamentação tenha argumentado que a parte autora não detinha legitimidade ativa para postular em Juízo a indenização decorrente da invalidez do Sr. Valdir Dinebier, o feito foi sentenciado com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição desta pretensão formulada.

Portanto, a questão quanto a legitimidade ativa restou superada com o reconhecimento da prescrição da pretensão referente a indenização da invalidez permanente do Sr. Valdir Dinebier.

Pois bem. Sobre a matéria, o artigo 206, § 1º, II, “b” do CC, prevê:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1 Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Por sua vez, a Súmula nº. 278 do STJ esclarece que:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o acidente que deu azo à percepção da indenização securitária ocorreu em
07/02/2007
, e segundo apresentado, desde então o cônjuge da autora permaneceu acamado no hospital, de forma que a ciência inequívoca do caráter permanente ocorreu efetivamente da
data do acidente
.

Por sua vez, a presente demanda só foi ajuizada em
19/10/2015
, quando já escoado o prazo prescricional para tanto.

Logo,
a pretensão quanto ao recebimento de indenização prevista na cláusula de IPA (Invalidez Permanente por Acidente)
, de fato, está inteiramente prescrita, a não merecer qualquer reparo a sentença no ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) –
PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (Art. 206, § 1º, II b do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).”
(TJ-MT 10221373520218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO ÂNUA CARACTERIZADA – TERMO INICIAL – DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, na qual a parte autora busca a condenação da ré ao pagamento da cobertura securitária em decorrência de alegada invalidez, incide, na espécie, a prescrição ânua, na forma a que se refere o artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil
. 2.Para fins de indenização securitária, o marco inicial a ser considerado para fins de cômputo do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade, a teor do disposto na Súmula 278 do STJ. 3.No caso em análise, o início do prazo prescricional deve ser o da data da realização da perícia médica efetivada nos autos da Ação Trabalhista, a qual concluiu pela incapacidade parcial para o trabalho. Outrossim, os elementos constantes nos autos demonstram que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade ao menos na data da concessão do auxílio por aposentadoria por invalidez, em 22/09/2014.”
(TJ-MT 10007211920208110044 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Noutro ponto, nota-se que a magistrada julgou
improcedente
o pedido da indenização securitária em decorrência do óbito do Sr. Valdir Dinebier,
por ausência de nexo causal entre o acidente sofrido em 07/02/2007 e a data do óbito ocorrida em 01/05/2009
, assim como o pedido de indenização por danos morais.

Conforme informações que constam dos autos, o
de cujus
Valdir Dinebier foi vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido em 07/02/2007, na BR-163, próximo ao Município de Sonora-MS, de forma que em decorrência do referido sinistro permaneceu acamado (invalido)
até a data de seu óbito
, ocorrido em 01/05/2009.

Consta que o “de cujus” foi internado no Hospital de Rondonópolis e encaminhado para a UTI em 01/03/2007, e segundo apresentado no atestado médico de lavra da Dra. Cátia Maria Justo Meirelles – CRM 4682, emitido em 23/03/2009, “
o paciente foi
vítima de acidente de trânsito com fratura exposta de fêmur e evoluiu com insuficiência renal e insuficiência respiratória
. O paciente encontra-se em estado grave, sem previsão de alta
” (Id. 157182881 - Pág. 116).

Nota-se que segundo documento emitido pela mesma médica em 11/05/2009, esta solicita providências para o transporte aéreo do paciente com destino ao Hospital Regional de Sorriso-MT, ressaltando que ele ainda não havia sido submetido à correção cirúrgica, pois estava aguardando recuperação do estado nutricional. Consignou ainda que o paciente é hipertenso, portador de insuficiência renal crônica e em programa de hemodiálise há cerca de 90 (noventa) dias (Id. 157182881 - Pág. 136).

Posteriormente a isso, o paciente foi submetido a sessões de hemodiálise, 3 vezes por semana.

Ademais, consta certificado no Hospital Regional de Sorriso, segundo ficha de encaminhamento emitida em 25/05/2009, o seguinte:
“Paciente em realização de hemodiálise há sete meses foi vítima de acidente automobilístico sofrendo fratura em Membro Inferior Esquerdo”
(Id. 157182881 - Pág. 140).

Por sua vez, no atestado de óbito, consta como causa da morte a embolia pulmonar, fratura fêmur, insuficiência renal aguda (Id. 157182881 - Pág. 50), sendo que a referida fratura do fêmur foi a decorrente do acidente de trânsito sofrido pelo “de cujus” e as demais doenças decorrentes do ocorrido como concausas.

Pois bem. No seguro de vida propriamente dito, a cobertura para morte
independe
da causa. Pode decorrer de doença ou acidente. O mercado chama de “morte qualquer causa” ou “morte natural”. Já no seguro de acidentes pessoais – hipótese dos autos, a cobertura só existe se a morte for decorrente de um acidente pessoal. Essa é a principal diferença entre as duas coberturas.

Entretanto, para as seguradoras, geralmente, não basta que a causa seja preponderantemente decorrente do acidente. Elas entendem que a causa da morte tem que ser “exclusivamente” decorrente do acidente. Então, por exemplo, se o estado de saúde do segurado interferir na morte, a seguradora costuma entender como não sendo morte acidental, porque aí não seria a causa exclusiva.

Entretanto, certo é que, salvo nos casos em que a morte decorrente de acidente for instantânea, o estado de saúde do segurado quase sempre irá ter alguma interferência na sua recuperação, o que, por si só, não pode descaracterizar a natureza acidental da morte.

Assim, a prevalecer o entendimento de que a causa da morte tem que ser exclusivamente decorrente do acidente, essa cobertura seria reduzida de tal forma que não interessaria ao segurado, caracterizando, assim, a abusividade.

Logo, esse entendimento não pode prevalecer e a recusa, nesses casos, há que ser considerada abusiva. Dito isso, entende-se que se a causa da morte preponderante for um acidente, caracterizada estará a morte acidental.

E retomando ao caso concreto, o que se constata efetiva e seguramente é que após o ocorrido (acidente), houve uma sequência de ocorrências que se tornaram consequências do acidente ocorrido em questão (nexo causal).

Digo isso porque iniciaram vários tratamentos médicos que tentaram ressarcir ao paciente as suas condições autonômicas normais que existiam antes do acidente, que na época contava com quase 40 (quarenta) anos (DN: 03/04/1967).

Existe de forma clara a causa (acidente) e concausas (vários tratamentos médicos), diretamente relacionadas em função do acidente ocorrido.

Portanto o óbito, segundo os autos, ocorreu como causa inicial o acidente; e concausas ao longo de algum tempo todos eles infelizmente evoluindo para um desfecho duro: morte.

Neste liame, concluindo-se que o óbito do segurado decorreu do acidente pessoal, o pagamento da indenização securitária contratada é medida que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE -
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INOCORRÊNCIA –

CAUSA MORTIS DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DEVIDO O ACIDENTE DE TRÂNSITO
- EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Caso a causa mortis seja de complicações decorrentes do acidente de trânsito, resta comprovado o nexo de causalidade
. II - A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.”
(N.U 1001643-77.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

"RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – EVENTO OCORRIDO FORA DA VIGÊNCIA DA APÓLICE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO –
SEGURO DE VIDA – ACIDENTE COMPROVADO – MORTE DA VÍTIMA (SEGURADO) – NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E A CAUSA DA MORTE – COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL – RECONHECIDO
–

DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS -

CONFIGURAÇÃO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO O GRAU DE CULPA, EXTENSÃO E REPERCUSSÃO DOS DANOS E À CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES - VALOR MANTIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGACIONAL DA EMPRESA AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A) – AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE

SOMPO SEGUROS S.A – DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A) – PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento morte e o acidente, mostra-se de rigor o pagamento da indenização relativa a cobertura de morte acidental. Se a morte do segurado proveio de intercorrências ou complicações diretamente em função do acidente coberto pela apólice, não há como excluir o dever indenizatório da seguradora.
A recusa do pagamento da indenização pela seguradora, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito, a afetar a dignidade da pessoa humana. Portanto, não há necessidade de demonstrar a existência do dano moral, por configurar in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação. (...).”
(N.U 1000883-11.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

No mesmo sentido, já se pronunciou outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE - FALECIMENTO EM HOSPITAL POR INFECÇÃO BACTERIANA ALIADA A NEOPLASIA MALIGNA - CONCAUSA PREEXISTENTE E SUPERVENIENTE
- TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA -
ACIDENTE QUE CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO - NEXO DE CAUSALIDADE IDENTIDICADO
- SENTENÇA REFORMADA. - O seguro DPVAT possui caráter social, visando indenizar as vítimas de acidente de trânsito, mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa - Para a configuração do nexo de causalidade, deve ser adotada a teoria da causalidade adequada, na medida em que atinge o escopo social do instituto, diferentemente da teoria da causalidade imediata e direta - Na hipótese de falecimento do segurado em decorrência de infecção hospitalar após a ocorrência de acidente automobilístico, faz com que persista o nexo de causalidade, já que o acidente é o fato que, de alguma forma, contribuiu para o dano
- A existência de concausas - ainda que preexistentes - que, em conjunto com o acidente geraram o evento danoso, não têm o condão de, por si sós, romper o nexo causal decorrente do infortúnio
- Recurso provido.”
(TJ-MG - AC: 00501021520178130512, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 01/04/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
COBERTURA PARA ACIDENTES PESSOAIS.
QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA. FRATURA DO FÊMUR.
ÓBITO. TROMBOEMBOLIA PULMONAR E PNEUMONIA. CONCAUSA DO ACIDENTE DOMÉSTICO. MORTE ACIDENTAL CARACTERIZADA
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. I. A atividade securitária está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor ante a nítida relação de consumo. II.
Constatado que o acidente doméstico que ocasionou fratura no fêmur levou o segurado a óbito posteriormente ao ato cirúrgico, tendo como concausa tromboembolia pulmonar e pneumonia, constitui morte acidental, sendo, por esta razão, devida a indenização securitária nos termos contratados
. III. A correção monetária, pelo IGPM conforme estipulada na apólice, incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. IV. Juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, posto tratar-se de relação contratual. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 00574074620178090129, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

No que tange a
indenização extrapatrimonial
, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil,
não há se falar em condenação a tal título
.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
.”
(TJ-MT 10220958320218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária de R$168.110,32 (cento e sessenta e oito mil, cento e dez reais e trinta e dois centavos), atualizada com a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pra rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida a parte autora (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023